Tribunal: STF
Processo: RE 590570
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO (§ 2º DO ART. 317 DO RISTF). TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI Nº 9.961, DE 2000. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REMESSA DOS AUTOS AO STJ (ART. 1.033 DO CPC). RECONSIDERAÇÃO, EM PARTE.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual, em 05/07/2021, o eminente Ministro Marco Aurélio negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, cujo teor segue transcrito:



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.



    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:



    TRIBUTÁRIO – ANS – TAXA SUPLEMENTAR DE SAÚDE – LEI Nº 9.961/00. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.



    - Compete à União Federal legislar sobre planos planos de assistência a saúde, nos termos do art. 22, inciso XXIII da CRFB/88. Legitimando sua competência para instituir a TSS.



    - A Taxa de Saúde Suplementar, criada pela Lei nº 9.961/00, decorre do poder de polícia do Poder Público na fiscalização dos planos de saúde, garantindo aos consumidores desses planos a contraprestação realmente prometida pelas cooperativas, coibindo a prática de atos que não tenham suporte nos respectivos contratos.



    - Afastada a vedação constitucional da não interferência estatal no funcionamento das cooperativas (Art. 5º, inciso XVIII, da CF/88), na medida que estas passam a comercializar planos de saúde. Vantagem limitada, em respeito a um Estado Democrático de Direito e o equilíbrio das relações econômicas existentes no país.



    - Nos termos dos incisos I e II do art. 20 da Lei nº 9.961, as bases de cálculo do tributo em comento, a uma, cobrada pela fiscalização por planos de assistência à saúde, em função do número médio de usuários de cada plano, a duas, por registro de produtos e operadoras, alteração de dados referentes a produtos e operadoras, e pedido de reajuste de contraprestação pecuniária.



    - O artigo 146, II, da Lei Maior refere-se tão somente a imposto. Desnecessidade de lei Complementar.



    - Medida Provisória é instrumento hábil para instituição ou majoração de tributos. Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Inexiste violação ao princípio da anterioridade.



    - Recurso improvido.



    No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 145, §2º, e 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. Alega inconstitucionalidade da taxa de saúde suplementar, instituída pelo artigo 20, incisos I e II, da Lei nº 9.961/00. Sustenta afronta ao princípio da anterioridade. Diz não haver correspondência entre a base de cálculo eleita pelo legislador e o exercício do poder de polícia praticado pela ANS. 



    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    Ambas as Turmas já se manifestaram quanto à natureza infraconstitucional do debate envolvendo a legitimidade da taxa de saúde suplementar. Confiram-se os seguintes julgados: 



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI Nº 9.961/2000. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME FÁTICO. SÚMULA 279/STF. O acórdão recorrido considerou legítima a Taxa de Saúde Suplementar instituída pela Lei nº 9.961/2000. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. Não obstante a ausência de repercussão constitucional imediata, o acolhimento da pretensão importaria o revolvimento de fatos e provas para concluir pela inexistência de fiscalização ou inexistência de aparato administrativo apto a realizar a atividade de polícia em concreto. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 601.105, relatoria ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de junho de 2014).



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Saúde Suplementar. 4. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (Segundo agravo regimental no recurso extraordinário nº 551.881, relator o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de fevereiro de 2019).



    Com relação à aludida ofensa ao princípio da anterioridade tributária, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Supremo, segundo a qual ‘a medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a Emenda Constitucional 32/2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de trinta dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição’, a teor do verbete nº 651 da Súmula do Supremo. No caso, tendo a Medida Provisória nº 1.928/1999 sido reeditada nas Medidas de nº 2.003/2000 e 2.012/2000, sendo esta última convertida na Lei nº 9.961/2000, o termo inicial do prazo da anterioridade tributária será a data da publicação da Medida Provisória original. 



    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário.” (e-doc. 53; grifos nossos).



    2. Neste agravo regimental com prévio pedido de reconsideração (e-doc. 57), a agravante, entre outras argumentações relacionadas ao mérito recursal, sustenta que a manutenção da negativa de seguimento ao recurso extraordinário acarretará a negativa de prestação jurisdicional (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República), porquanto a matéria alusiva à possibilidade de instituição da Taxa de Saúde Suplementar pela Lei nº 9.961, de 2000, também foi arguida no recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça assentou tratar-se de tema constitucional, inviável de apreciação naquela Corte. Ao final, além do pedido de provimento do agravo regimental, a recorrente apresenta pedido alternativo objetivando que “os autos sejam remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para reapreciação, sob pena de negativa de provimento jurisdicional”.



    3. A agravada, nas contrarrazões (e-doc. 63), aponta que a decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pugna pelo não provimento do recurso, contudo, não se manifestando especificamente sobre o pedido alternativo apresentado pela agravante.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Com efeito, o § 2º do art. 317 do RISTF assim prescreve: “o agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto.”Assiste razão, em parte, à agravante”. 



    5. Pois bem. Entendo ser possível, em atendimento ao pedido alternativo apresentado pela parte reclamante, exercer reconsideração, em parte, da decisão antecedente.



    6. Relativamente à índole infraconstitucional da controvérsia debatida no recurso extraordinário, não há qualquer reparo a ser feito no pronunciamento do e. Ministro Marco Aurélio, uma vez que se encontra de acordo com a orientação desta Corte, conforme os precedentes nele citados. A corroborar tal entendimento, colaciono a seguinte ementa:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI Nº 9.961/2000. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.7.2014. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 873.798-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/04/2015, p. 14/05/2015; grifos nossos).



    7. Por outro lado, merece reconsideração, em parte, a decisão agravada, no tocante à consequência de que, por seu teor e resultado finais, os autos retornariam diretamente à origem, e não ao Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que, sendo assim, regressado o feito à origem, verificar-se-ia potencial situação de negativa de prestação jurisdicional, a ser confirmada por eventual trânsito em julgado, em virtude da efetiva ausência de apreciação da matéria relativa à instituição da Taxa de Saúde Suplementar pela Lei nº 9.961, de 2000, uma vez que a referida matéria, suscitada tanto no recuso extraordinário quanto no recurso especial, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, também, não o terá sido pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão formalizado no exame do Recurso Especial nº 798.950/RJ:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAIVIENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. A falta de prequestionamento da questão federal impede o conhecimento do recurso especial (Súmulas 282 e 356 do STF). 2. O dispositivo contido no art. 77 do CTN reproduz a norma inserta no art. 145, II, da Constituição, pelo que a apreciação da assertiva de que o mesmo foi violado, em sede de recurso especial, implicaria usurpação da competência do STF. 3. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 7 desta Corte. 4. Recurso especial não conhecido.” (e-doc. 30, p. 3; grifos nossos).



    8. Colho do voto condutor do julgamento o seguinte trecho:



    “2. O recurso especial não reúne condições de admissibilidade também quanto à alegada violação ao art. 77 do CTN, pois este dispositivo repete a norma inserta no art. 145, II, da Constituição Federal, de modo que as questões a ele relacionadas possuem status constitucional. Assim, não há como conhecer o recurso no ponto, eis que a competência desta Corte se limita à uniformização de legislação infraconstitucional (art. 105, III, da CF), sendo que a apreciação da questão constitucional suscitada no recurso especial importa usurpação da competência atribuída ao STF.” (e-doc. 30, p. 3).



    9. Do cenário, considerando, de um lado, o entendimento deste Pretório Excelso no sentido de se tratar de matéria infraconstitucional e, de outro lado, o entendimento da Corte Superior no sentido de que a matéria versaria sobre questão constitucional, verifico que, na espécie, se não efetuada a reconsideração objeto desta decisão, ficaria estabelecida e não resolvida situação contraditória quanto ao enquadramento da natureza jurídica da controvérsia, se constitucional, se infraconstitucional.



    10. Tendo em vista a prevalência da decisão proferida por esta Corte, entendo ser necessária operação jurídica de aplicação do art. 1.033 do CPC ao caso, a fim de que a questão seja derradeiramente apreciada sob a ótica infraconstitucional, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se situação de imperfeição da prestação jurisdicional, segundo salientou a agravante. Eis o teor do referido dispositivo legal:



    “Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial."



    11. Enfatizo que a atuação no sentido da reconsideração da decisão monocrática sujeita a agravo regimental tempestivo, além de estar prevista no art. 317, § 2º, do RISTF, a meu ver, mostra-se como implícita e preliminar ao próprio juízo que seria exercido na apreciação do agravo regimental. Precedentes: MS nº 31.264-MC-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/11/2015, p. 09/12/2015, e ARE nº 916.917-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 06/12/2016, p. 27/03/2017.



    12. Ademais, na espécie, a providência de remessa dos autos à Corte Superior se mostra como verdadeiro consectário lógico da jurisdição a ser exercida em sua perfeição. Portanto, entendo como plenamente adequado seu reconhecimento em sede de juízo prévio de reconsideração. 



    13. Por oportuno e necessário, registro que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, parte agravada, em suas contrarrazões, não expressou oposição ao pleito de envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    14. Ante o exposto, em sede preliminar ao agravo regimental, exerço, nos termos do § 2º do art. 317 do RISTF, juízo de reconsideração, em parte, para, mantendo o teor da decisão agravada quanto à índole infraconstitucional da matéria versada no recurso extraordinário, determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para a finalidade do art. 1.033 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator